Tribunal: TJDFT
Processo: 0733932-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO ADVINDA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBJETO. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO À CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. CAESB. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO A REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DOS HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS NO CONDOMÍNIO AUTOR. AVIAMENTO E FINALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO ADASA No 15/2011. OPÇÃO PELO MODELO CONVENCIONAL. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. INOBSERVÂNCIA. NOTA TÉCNICA ESPECÍFICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (CAESB). INEXISTÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMAS QUE TRATAM DA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS. PRESSUPOSTOS. CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. HIDROMETRAÇÃO INDIVIDUAL. AFERIÇÃO DO CONSUMO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. FALHA NÃO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A obrigatoriedade da instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais situados no Distrito Federal encontra-se prevista na Lei Distrital no 3.557/2005, alterada pela Lei Distrital no 4.383/2009, havendo a matéria recebido regulamentação pela Resolução/ADASA no 15/2011, a qual estabelecera os procedimentos para a instalação dos hidrômetros de forma individualizada e a possibilidade de o condomínio ou o empreendedor optar pelo modelo convencional de hidrometração, com a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e a emissão de faturas para cada unidade usuária pela concessionária, ou pelo modelo alternativo, sendo a leitura nos hidrômetros individualizados e o rateio entre as unidades feitos pelo próprio condomínio, com base na fatura do hidrômetro geral emitida pela concessionária.
3. Optando o condomínio pelo modelo convencional de hidrometração, deve observar, nos termos da Resolução/ADASA no 15/2011, o expressamente disposto nas Normas Técnicas da ABNT e na Nota Técnica a ser elaborada pela concessionária ré mediante prévia apresentação de requerimento administrativo, aprovada pela ADASA, ensejando que, uma vez não demonstrada a instauração do procedimento administrativo, com a comprovação de atendimento de todos os requisitos necessários à implantação do procedimento de leitura, com subsequente rejeição ilegítima ou atraso injustificado na análise do projeto respectivo, inviável cominar-se à prestadora de serviços obrigação volvida à ultimação de medição individualizada com base nos hidrômetros instalados pelo condomínio à margem das exigências normativas.
4. O ato administrativo realizado pela concessionário, no âmbito do serviço público que lhe fora atribuído, é revestido de presunção de legalidade e legitimidade, sendo resguardado ao Poder Judiciário exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas de tarifação e/ou requisitos técnicos para sua formatação, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado manejar o procedimento administrativo respectivo, demonstrando o atendimento de todos os requisitos contantes das normas regulamentadoras e notas técnicas da ADASA e da concessionaria, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados.
5. Apreendida a não realização dos pressupostos exigidos para que o condomínio seja eximido da incidência das normas que tratam da instalação de hidrômetros individuais, tais como a instauração de procedimento administrativo com aquele desiderato e a comprovação de realização dos requisitos técnicos e administrativos necessários a hidrometração individualizada, e, ademais, de fatos passíveis de afetarem a forma da medição realizada pela concessionária ré de molde a ensejar a qualificação de ilícito administrativo, passível, pois, de sindicância judicial, a apuração determina o desacolhimento do pedido cominatório que formulara por ausência dos fatos e fundamentos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I e II).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Unânime.